Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003324-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANE DE OLINDA BEZERRA - CPF: 096.337.861-93 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), RAYANE DE OLINDA BEZERRA - CPF: 096.337.861-93 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHCEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. RECURSO EMPRESARIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado é considerado deserto quando não há comprovação do preparo no prazo legal, salvo se deferida a gratuidade da justiça na fase recursal.

A existência de inscrição preexistente e legítima em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral por anotação indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A declaração de inexistência de débito subsiste quando não impugnada pela parte interessada.

Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte requerida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados interpostos pelas partes
contra a sentença proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou procedente a pretensão inicial formulada por Rayane de Olinda Bezerra
, reconhecendo a inexistência de débito apontado pela empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora recorreu, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização moral. Por sua vez, a parte requerida insurgiu-se contra a condenação ao pagamento da referida indenização, defendendo a regularidade da negativação e fundamentando-se na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação restritiva preexistente em nome da recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Inicialmente, quanto ao recurso interposto por Rayane de Olinda Bezerra, verifica-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco foram juntados elementos probatórios suficientes à concessão do benefício da gratuidade da justiça nesta fase recursal.

Como é cediço, o preparo é requisito de admissibilidade do recurso inominado, devendo ser efetuado e comprovado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da interposição, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.” (Enunciado 80 do FONAJE).

Súmula 08 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.”

No caso concreto, além da ausência de recolhimento das custas processuais, inexiste decisão judicial que tenha concedido a gratuidade da justiça no âmbito recursal, tampouco há documentos recentes nos autos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte autora.

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento
do recurso da parte autora, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA

O recurso interposto pela empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros limita-se à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo impugnação quanto à parte da sentença que reconheceu a inexistência do débito discutido.

No mérito, verifica-se que restou demonstrado nos autos — por meio de extrato oficial emitido pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), datado de 31/01/2025 — que, à época da inscrição objeto da presente ação (15/10/2024), já constava anotação restritiva preexistente e legítima em nome da autora, efetuada pela empresa MS-CPE/DIGITAL APPS, em 11/04/2024, sem que houvesse sido excluída até então.

Diante desse cenário, incide o entendimento consagrado na
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No caso, a autora
não
demonstrou qualquer irregularidade na inscrição anterior, tampouco provou sua inexigibilidade ou discussão judicial a seu respeito.

Portanto, a condenação por danos morais
deve ser afastada
, aplicando-se o entendimento consolidado no STJ e nesta Turma Recursal.

Ante o exposto:

I – NÃO CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
RAYANE DE OLINDA BEZERRA
, por ausência de comprovação do preparo ou de hipossuficiência financeira,
declarando-o deserto
, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, da Súmula 08 da Turma Recursal e do Enunciado 80 do FONAJE;

II – CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao débito discutido nos autos.

Sem condenação em custas ou honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025